Tribunal: TJBA
Processo: 0076449-35.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076449-35.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO LOPES BARBOSA e outros (20)

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, OBERDAN TRINDADE VALDEZ, NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. DIREITO À PARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por policiais militares inativos, condenando o Estado Recorrente a revisar os proventos de aposentadoria/pensão para implantar a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências IV e V, observando o escalonamento da Lei Estadual nº 12.566/2012, com o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

Averiguar a ocorrência de litispendência ou coisa julgada em relação a alguns dos litisconsortes ativos.

Analisar a incidência da prescrição do fundo de direito nas ações que buscam a revisão de proventos para inclusão de vantagem remuneratória.

Definir se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), em suas referências IV e V, possui natureza genérica extensível aos inativos por força da garantia constitucional da paridade remuneratória.

Determinar a viabilidade de cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) e a necessidade de compensação de valores adimplidos na via administrativa sob o mesmo título.

III. Razões de decidir

Afasta-se a preliminar de litispendência e coisa julgada como causa de extinção integral do feito, porquanto a obrigação possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mês a mês. Contudo, em sede de liquidação de sentença, deverá o juízo decotar eventuais períodos e parcelas que já tenham sido acobertados pelo manto da coisa julgada em demandas individuais pretéritas, evitando-se o enriquecimento ilícito e o
bis in idem
.

Rejeita-se a prejudicial de prescrição do fundo de direito, aplicando-se o entendimento consolidado de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e com referências IV e V regulamentadas pela Lei Estadual nº 12.566/2012, transmudou-se em vantagem de caráter genérico, uma vez que concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem a efetiva deflagração de processos avaliativos individualizados.

Reconhecida a natureza genérica do reajuste disfarçado de gratificação, impõe-se a sua extensão aos policiais militares inativos, por força da garantia constitucional e legal da paridade remuneratória, expressamente assegurada pelo art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia e pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), não configurando tal medida ofensa à separação dos poderes, tampouco violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

O provimento do apelo estatal deve ocorrer de forma estritamente parcial apenas para acolher o pleito subsidiário de impossibilidade de cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), por possuírem idêntico fato gerador, bem como para autorizar a expressa compensação e abatimento, na fase de liquidação, de quaisquer valores que já tenham sido adimplidos administrativamente ao mesmo título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), em suas referências IV e V, possui caráter genérico, sendo devida a sua extensão aos policiais militares inativos com base na regra da paridade remuneratória. 2. É vedada a cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), devendo haver a dedução de valores pagos sob rubricas idênticas ou inacumuláveis na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003) e art. 42, § 1º e § 2º; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º, 7º e 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; Súmula nº 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência citada:
STF, Rcl 31752 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018; STF, ADO 28, Rel Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015; TJBA, Mandado de Segurança nº 0004494-05.2014.8.05.0000, Relatora Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2015; TJBA, Mandado de Segurança nº 0310173-78.2012.8.05.0000, Relatora Desa. Marcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0076449-35.2010.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
FERNANDO LOPES BARBOSA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procuradoria